Tribunal: STF
Processo: HC 209469
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Altamir Franca, advogado, em benefício de Matheus Mariano dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.11.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 702.490/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 15.9.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Em 16.9.2021, a representação policial para conversão da prisão em flagrante em preventiva e quebra de sigilo de dados foi acolhida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC (fls. 39-52, e-doc. 2). O investigado foi “flagrado transportando e armazenando em seus veículos uma porção de cannabis sativa, com massa bruta de 450,5g, 6 porções de cocaína, em formato de tablete, com massa bruta de 6147,8g, uma porção de cocaína com massa bruta de 212,3g e uma porção de cocaína, com massa líquida de 718,5g”.



    3. Em 17.9.2021, o Ministério Público de Santa Catarina apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 15 de setembro de 2021, por volta das 14h, tanto na Rua Itajaí, próximo ao n. 3319, Bairro Vorstadt, nesta cidade, quanto na oficina denominada ‘Garagem 88’, localizada na cidade de Gaspar/SC, MATHEUS MARIANO DOS SANTOS transportava e tinha em depósito drogas ilícitas (maconha, cocaína e crack) para fins de comércio.



    No dia dos fatos, a guarnição formada pelos policiais militares Jair Pereira Júnior e Renato Júlio de Souza realizavam rondas na localidade do bairro Vorstadt, nesta cidade, quando se deparou com o veículo Fiat/Palio Essence 1.6, de cor cinza, placas MKV-3228, o qual era conduzido pelo denunciado e sobre o qual tinham recebido denúncias de que estaria realizando entregas de drogas nas cidades de Gaspar e Blumenau.



    Em razão disso, foi realizada a abordagem no denunciado e, em busca veicular, foram encontrados, em um compartimento secreto situado no espaço do airbag do carona do automóvel (Vídeo 1), aproximadamente 3,5 kg (três quilogramas e quinhentos gramas) da substância conhecida popularmente como cocaína.



    Ainda, em conversas com o denunciado, este informou à guarnição que possuía mais entorpecentes no seu veículo Hyundai/HB20 1.0, de cor preta, placas MLI8F03, o qual havia deixado para conserto na oficina ‘Garagem 88’, localizada em Gaspar/SC.



    Por este motivo, a guarnição diligenciou até o estabelecimento e, no veículo mencionado, logrou encontrar, em um compartimento secreto situado atrás do painel do automóvel (Vídeo 11):



    a) 2,6 kg (dois quilogramas e seiscentos gramas) da substância conhecida popularmente como cocaína;



    b) 1 (uma) porção da substância conhecida popularmente como crack, pesando aproximadamente 212,3 g (duzentos e doze gramas e três decigramas);



    c) 1 (uma) porção fragmentada da substância conhecida popularmente como crack, pesando aproximadamente 718,5 g (setecentos e dezoito gramas e cinco decigramas); e



    d) 1 (uma) porção da substância conhecida popularmente como maconha, pesando aproximadamente 450,5g (quatrocentos e cinquenta gramas e cinco decigramas).



    Além dos entorpecentes supracitados, também foram apreendidos os veículos mencionados e 1 (um) aparelho celular Motorola, de propriedade do denunciado.



    Assim agindo, o denunciado MATHEUS MARIANO DOS SANTOS incidiu na disposição do artigo 33, caput, c/c artigo 42 da Lei n. 11.343/06” (fls. 53-55, e-doc. 2). 



    4. Alegando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5052245-25.2021.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06).



    INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA. POLICIAIS MILITARES QUE, ATRAVÉS DO RECEBIMENTO DE DENÚNCIA, FLAGRARAM O PACIENTE TRANSPORTANDO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK. DROGAS QUE ESTAVAM ACONDICIONADAS EM COMPARTIMENTO SECRETO DO AUTOMÓVEL. OUTROSSIM, MAIS ENTORPECENTES APREENDIDOS NO OUTRO VEÍCULO DO PACIENTE. ELEMENTOS A INDICAR ATUAÇÃO PRETÉRITA NO NARCOTRÁFICO. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.



    SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO CONFIGURA ANTECIPAÇÃO DE PENA.



    A decretação da prisão preventiva não enseja em afronta ao princípio da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena, quando presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar. [...] (TJSC, HC n. 5028393-69.2021.8.24.0000, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 01-07-2021).



    BONS PREDICADOS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.



    Impossível a soltura do paciente com fulcro apenas em bons predicados (idoneidade moral, primariedade, trabalho e residência fixa), uma vez que tais circunstâncias são insuficientes, sozinhas, para impedir a prisão cautelar, devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o contexto fático-probatório (TJSC, HC n. 5038241-80.2021.8.24.0000, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 12-08-2021).



    MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO.



    Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente (STJ, AgRg no HC 677.741/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, j. 21/09/2021).



    WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA” (fl. 67-75, e-doc. 2). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal catarinense a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 702.490/SC. Em 27.10.2021, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (fls. 78-80, e-doc. 2). A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 16.11.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.



    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    4. Agravo regimental desprovido”. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a abordagem se deu em decorrência exclusiva de denúncia anônima, ou seja, inexistiam investigações prévias versando sobre o envolvimento do Paciente com atividades ilícitas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o magistrado de 1ª instância homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, baseando-se exclusivamente no fato do Paciente ter sido flagrado transportando entorpecentes” (fl. 2, e-doc.1). 



    Sustenta que “a decisão destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a qual inadmite a prisão preventiva estritamente com base nas circunstâncias do flagrante, sobretudo quando essas não evidenciam a efetiva periculosidade ofertada pela liberdade do indivíduo à ordem pública e, ainda, em contexto de mero transportador de entorpecentes (‘mula’)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão de decretação da prisão preventiva não elenca nenhum elemento concreto denotativo do risco de manter o Paciente solto, em flagrante desrespeito aos artigos 312, caput e § 2º, 313, § 2º, e 315, caput e § 1º, todos do CPP” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala que “nenhum dos veículos onde estavam as drogas era de propriedade do Paciente, segundo o depoimento do policial militar Jair Pereira Junior, responsável pela prisão em flagrante, fatores esses que reforçam a ideia de que fora contratado meramente para a realização do translado do entorpecente entre duas cidades (Gaspar/SC e Blumenau/SC)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que “o Paciente é jovem, primário, sem maus antecedentes, atos infracionais, processos ou inquéritos em curso, tem residência fixa vinculada ao distrito de culpa, onde convive em união estável com a sua companheira e filho menor de idade, e labor lícito de pintura automotiva” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) requer a superação do enunciado sumular nº 691 do STF, sendo a ordem de habeas corpus concedida para os seguintes fins:



    a) Liminarmente, a revogação da prisão preventiva, pela ausência de indicação de fundamentos e elementos concretos do periculum libertatis ofertado pelo Paciente, em desrespeito aos arts. 312, caput e § 2º, 313, § 2º, e 315, caput e § 1º, todos do CPP, sendo-a substituída por medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico, a proibição de se ausentar da Comarca e recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga;



    b) Ao final, seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, confirmando a liminar eventualmente concedida;



    c) Seja dispensada a requisição de informações à Autoridade Coatora, vez que se apresenta cópia dos autos;



    d) Requer a juntada dos documentos anexos e a intimação para a realização de sustentação oral” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC assentou a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a diversidade e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (450,5g de cannabis sativa e 7.078,6g de cocaína), aliadas às circunstâncias da apreensão:



    “Extrai-se o fumus commissi delicti do boletim de ocorrência fls. 3-7 do doc. 16 - Ev. 1, do auto de apreensão de fl. 16 do doc. 16 - Ev. 1, do auto de constatação de fls. 18-19 do doc. 16 - Ev. 1 e das declarações das testemunhas, que indicam que o investigado estaria realizando o tráfico de drogas, tendo sido flagrado transportando e armazenando drogas (total de 450,5g de cannabis sativa e 7078,6g de cocaína) para comercialização, incorrendo, em tese, no delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Por outro lado, evidente a presença do periculum libertatis.



    Com efeito, a forma pela qual o delito foi, em tese, perpetrado evidencia a gravidade, em concreto, da conduta criminosa vivenciada. Isso porque foi apreendida considerável quantidade de entorpecente, fato que, por si, já revela o malefício concreto da conduta perpetrada, a autorizar a tomada de providência segregatória concreta para acautelar o meio social.



    Para além disso, tal circunstância aliada às condições da prisão revelam igualmente, ao menos para fim desse debate inicial, que a conduta não se trata de fato isolado, a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, relegando à instrução processual o completo esclarecimento dos fatos. (...)



    Oportuno lembrar que eventuais bons predicados não obstam a custódia preventiva, sendo que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, restam prejudicadas as medidas alternativas do art. 319 do CPP, insuficientes no caso concreto à resguardar a incolumidade pública.



    Por tudo o que foi exposto, converto a prisão em flagrante de Matheus Mariano dos Santos em preventiva, determinando a imediata expedição de mandado de prisão em seu desfavor” (fls. 48-49, e-doc. 2). 



    9. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 14.10.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 5052245-25.2021.8.24.0000. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “Observa-se, pois, que o togado julgou ser necessária a decretação da prisão preventiva do paciente a partir da análise concreta da sua suposta incursão na conduta típica do crime de tráfico de drogas, cuja materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados nos documentos acostados nos autos do inquérito policial - mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de constatação - e nas provas orais, tais como as palavras dos policiais atuantes na ocorrência, nas quais evidenciou-se que, a partir de denúncias recebidas, o paciente foi flagrado transportando e armazenando em seu veículo expressiva quantidade de entorpecentes, para fins de comercialização - aproximadamente 3,5kg (três quilogramas e quinhentos gramas) de cocaína, acondicionadas em um compartimento secreto situado no airbag do carona -, ocasião em que alegou que possuía mais substâncias ilícitas em seu outro veículo, o qual havia deixado para conserto - sendo apreendido, neste, 2,6kg (dois quilogramas e seiscentos gramas) de cocaína, uma porção de 212,3g (duzentos e doze gramas e três decigramas) de crack, uma porção de 718,5 g (setecentos e dezoito gramas e cinco decigramas) de crack, e outra porção de 450,5 g (quatrocentos e cinquenta gramas e cinco decigramas) de maconha, todos acondicionados em compartimento secreto situado atrás do painel.



    Ademais, mostra-se idônea a fundamentação para a segregação provisória com base na necessidade da garantia da ordem pública, além da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do paciente, considerando a quantidade das drogas apreendidas [bem como a diversidade e natureza deletéria dos entorpecentes], o que indica, inclusive, não se tratar de um fato isolado em sua vida. (...)



    Salienta-se que bons predicados do paciente não afastam, de per si, a necessidade da prisão cautelar” (fls. 69-71, e-doc. 2).



    10. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “No presente caso, a quantidade de entorpecentes (450,5g de maconha e 7.078,6g de cocaína) foi considerada pelo Tribunal de origem para manutenção da prisão preventiva.



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).



    No mesmo sentido,'o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o'modus operandi'da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020.



    Portanto, visto que o agravante não apresentou argumento novo capaz de infirmar o decisum impugnado, mantenho-o por seus próprios fundamentos” (fl. 95, e-doc. 2).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, é de se ter como ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na diversidade e na grande quantidade do entorpecente apreendido (450,5g de cannabis sativa e 7kg de cocaína), além das circunstâncias concretas em que se deu a prisão em flagrante.



    12. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 



    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019). 



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora